Tribunal: STF
Processo: ARE 1378776
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DAPARTE AUTORA BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE SEU PEDIDO. ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. QUANTO AO MÉRITO, SUSTENTA A OCORRÊNCIA DE DUPLA PUNIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MARCO INICIAL É A DATA DA CIÊNCIA PELA AUTORIDADE COMPETENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014. OBSERVÂNCIA DOS PRAZOSPENAIS. INTELIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 427/1981. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. INEXISTÊNCIA DE DUPLA PUNIÇÃO. CONTROLE JUDICIAL É RESTRITO AO EXAME DA LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. VEDADA A ANÁLISE DO MÉRITO, SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV e LV; 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    De outro lado, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O feito principal versa sobre Direito Administrativo, no qual o recorrente, manejou ação Declaratória cumulada com obrigação de fazer, onde deseja ver reformada a pena administrativa aplicada, demissão, voltando aos quadros da Polícia Militar. Em sede de apelação, reiterou os pedidos de sua inicial, quais sejam, a ocorrência de dupla punição. Pugna pela reforma da sentença, para que seu pedido seja julgado procedente.



    (...)



    Dito isso, verifica que, in casu, o autor foi condenado nos autos do processo 001401-05.2000.8.19.0204 oriundo da 3ª Vara Criminal - Tribunal do Júri da Comarca da Capital pela prática do delito de homicídio doloso qualificado pela circunstância do motivo fútil na forma tentada, por cinco vezes, ao cumprimento da sanção de 08 (oito) anos de reclusão, estabelecido o regime fechado, cumprindo destacar, que no citado feito foi, inclusive, examinada a prescrição pela 5ª Câmara Criminal através de acórdão prolatado pelo saudoso Desembargador Luiz Felipe Haddad:



    (...) Também não prospera a prefacial meritória de extinção da punibilidade pelo decurso do prazo prescricional de 12 anos entre a data dos fatos narrados na denúncia e a Sentença condenatória. Eis que durante o transcurso do período mencionado, houve causas interruptivas, quando do recebimento da denúncia (02/12/2002), quando da proúncia (11/11/2008) e quando de sua confirmação (17/12/2009). Frisa-se que nenhum dos recorrentes se enquadra na hipótese de redução do prazo em tela, na forma do artigo 115 do Código Penal. (...).



    Outrossim, é cedido que o marco inicial para contagem do prazo prescricional para aplicação de punição disciplinar é a data da ciência pela Autoridade Competente e, aqui, extrai-se que o trânsito em julgado da condenação no processo suso mencionado - 001401-05.2000.8.19.0204 - ocorreu, em 21 de março de 2014. E, somente, após esta data é que se deu a comunicação para a Secretaria de Estado de Segurança da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento do determinando no artigo 2º, IV, da Lei Estadual nº. 427/81:



    Art. 2º - É submetido a Conselho de Justificação, a pedido ou ex-officio, o Oficial da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros: (...) IV - sido condenado por tribunal civil ou militar a pena restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos, em decorrência de sentença passada em julgado.



    Logo, resta claro pelas considerações acima que o prazo prescricional é obtido, ponderando-se a pena - 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - com o artigo 109, inciso III, do Código Penal - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito -, restando aquietado em 12 (DOZE) ANOS, a autorizar a conclusão de que não houve o transcurso temporal e, por consequência, não há de se falar em prescrição.



    (...)



    Por fim, as instâncias penal e administrativa são independentes, sendo possível a punição do servidor na esfera administrativa, inclusive, nos casos de absolvição na criminal, quando existente falta funcional, ressalvada a hipótese de sentença transitada em julgado na esfera penal que conclua pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que, aqui, não ocorreu."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente